Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004599-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI, denominado “GRUPO PALUDO”
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que na Ação de Recuperação Judicial no 1058424-14.2020.8.11.0041, ajuizada por PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI, deferiu o processamento da recuperação judicial à empresa e aos produtores rurais agravados.
Em suas razões recursais, o agravante aduz que “discorda da r. decisão agravada, em razão do reconhecimento do litisconsórcio ativo e do não preenchimento dos requisitos legais por todos recuperandos” (sic).
Ressalta que “a r. decisão agravada, ao deferir o processamento da recuperação judicial a todos os pleiteantes, acabou por admitir o litisconsórcio ativo, sem, todavia, fundamentar esta decisão, nem, sequer, determinar se se trata de consolidação processual ou substancial”.
Descreve que “em razão de serem pessoas distintas, com direito e obrigações independentes, originadas de relações jurídicas distintas, data maxima venia, não se pode permitir a confusão entre os patrimônios e obrigações dos Agravados, devendo ser individualizada a recuperação judicial de cada um deles, seja por ação própria ou pela consolidação processual, não podendo se admitir a consolidação substancial” (sic).
Entende impossível a autorização da consolidação substancial de ativos e passivos, ao argumento de estarem ausentes os requisitos previstos no art. 69-J da Lei 11.101/05.
Discorre, ainda, sobre a suposta ausência do requisito legal para deferimento da recuperação judicial à pessoa física LINDAMIR BOSCO PALUDO e à pessoa jurídica PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, isso porque é necessário para requerer a recuperação judicial, o exercício regular, há mais de dois anos, da atividade empresária (art. 48, Lei 11.101/05), o que não restou comprovado por essas pessoas.
Assegura que “o perigo da demora caracteriza-se pelo fato de que o prosseguimento do feito pode culminar com nulidades e refazimento de atos, causando prejuízos ao Agravante e aos demais credores e até às devedoras” (sic).
Assevera que “interpõe o presente recurso com a finalidade de obter a sua reforma e, via de consequência, o afastamento do litisconsórcio ativo e o indeferimento da recuperação judicial, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais para o seu deferimento” (sic).
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da r. decisão judicial, obstando os efeitos da decisão hostilizada, em relação à admissão dos “empresários” e da constituição do litisconsorte ativo.
Preparo recursal recolhido (Id. 80278996).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, o agravante objetiva a tutela recursal liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, haja vista irregularidades na constituição do litisconsórcio ativo e ausência dos requisitos legais para deferimento quanto ao processamento da RJ.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados ambos os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
O Código Civil, em seu art. 967, considera “obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade”. Mas, ele próprio contém regime distinto para a atuação do produtor rural.
O art. 970 dispõe que “a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes” e o art. 971 determina que “o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”.
De mais a mais, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo que, no que diz respeito ao problema da falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".
3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.
5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.
6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (sem destaques no original).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – LEI No 11.101/2005, ART. 48 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48).
2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação.
3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.
4. “É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”. (AI 1015169-32.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (Destaquei).
Prima facie, no que diz respeito ao empresário rural, entendo que o período de 02 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas, e não exige o registro na Junta Comercial há mais de 2 (dois) anos.
Inclusive, em sessão do dia 05.11.2019, no julgamento do Resp no 1.800.032/MT, a 4a Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, definindo entendimento para admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural, como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional.
De outro canto, como não havia previsão na Lei 11.101/2005 acerca dos requisitos para se adotar uma ou outra modalidade de litisconsórcio ativo, os tribunais foram estabelecendo entendimentos para solucionar os casos concretos, admitindo a consolidação substancial desde que presentes algumas características que revelem a confusão patrimonial entre as sociedades, comumente identificada a partir da identidade societária e de endereço, garantias cruzadas, participação em negócios comuns, etc.
Situação esta verificada no caso concreto e, a princípio, escorreita na decisão recorrida. De modo que se faz pertinente mantê-la por ora, sem, contudo, viabilizar um estudo mais apurado sobre o assunto por ocasião do julgamento colegiado.
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do agravo de instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora